Tribunal: TJDFT
Processo: 0703485-02.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. ACORDO. HOMOLOGADO. QUITAÇÃO. TÁCITA. IMPOSSIBILIDADE.

1-A Lei Civil disciplina o modo em que se dará a quitação, não havendo previsão de admiti-la apenas em razão da omissão ou silêncio da parte no bojo de processo judicial ( Artigo 320 e 321 do CC)

2-No caso sub judice, o silêncio das partes frente à intimação judicial poderia encerrar na extinção do processo por outro fundamento, mas jamais pelo pagamento e sem a prova da quitação ou informação do credor do recebimento da prestação que lhe era devida.

3-RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.